Tribunal: TJES
Processo: 5001006-38.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-38.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
INTERESSADO: CAMILA DA SILVA SPADA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º
5001006-38.2025.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO
:

CAMILA DA SILVA SPADA.

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento dos fármacos Aripiprazol (Arpejo 10mg), Fluvoxamina (Semtri 50mg), Vortioxetina (Evortia 10mg) e Bupropiona + Naltrexona (Contrave 120mg). A interessada é portadora de Transtorno de Compulsão Alimentar e Transtorno Afetivo Bipolar (CID F50.4, F31 e F41), apresentando risco de agravamento clínico sem a medicação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir se a decisão agravada merece reforma ou anulação por suposto descumprimento dos requisitos vinculantes fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como pela ausência de manifestação prévia do NAT.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

4. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre verificar neste momento se os fatos alegados como hipótese em suporte à pretensão de tutela provisória encontram lastro mínimo de corroboração.

5. Conforme asseverado por DANIEL MITIDIERO:

“Para que a tutela provisória possa ser obtida, a parte deve demonstrar que há probabilidade do direito – também conhecido como fumus boni iuris. Quando a discussão envolve a prova de alegações de fato, a probabilidade surge do procedimento de conformação e não refutação da hipótese à luz da prova dos autos. Quanto maior a resistência da hipótese ao cotejo com a prova, maior o seu grau de suporte na realidade. A formação do juízo de probabilidade envolve: i) adequada formulação da hipótese; ii) individualização analítica da prova; e iii) adequada confrontação entre a hipótese e a prova para fins de confirmação e não refutação. É desse método que deriva o maior ou menor nível de probabilidade do direito quando a solução provisória depende de questões de fato”. (Processo Civil, Revista dos Tribunais, p.143)

6. No caso em tela, a documentação médica acostada na origem revela diagnóstico psiquiátrico grave e a necessidade premente do tratamento para estabilização da paciente.

7. Quanto à alegada violação aos Temas 6 e 1.234 do STF, é imperativo destacar que tais precedentes estabelecem balizas para o julgamento definitivo das demandas de saúde. Contudo, a necessidade de demonstração exauriente da ineficácia de todos os substitutos do SUS e a análise da legalidade do ato de não incorporação pela CONITEC são matérias afeitas à fase de instrução e ao mérito da causa. O rigor formal desses requisitos não pode, em sede de cognição sumária, servir de óbice intransponível à preservação da integridade física e mental do cidadão quando demonstrada urgência clínica.

8. No que tange à oitiva prévia do NAT, observa-se que o Juízo de origem oficiou o órgão técnico, que permaneceu silente por período superior a 20 dias. Ante a inércia administrativa e o caráter urgente da demanda psiquiátrica, o magistrado agiu corretamente ao exercer seu poder geral de cautela, fundamentando a decisão na proteção imediata do bem maior, que é a saúde, sem prejuízo de reavaliação posterior após a vinda da nota técnica.

9. A Lei Estadual nº 10.987/19, embora estabeleça requisitos para o laudo médico, deve ser interpretada sistematicamente com o texto constitucional (art. 196 da CF/88), não podendo restringir o acesso à justiça em situações de risco concreto demonstrado por médico assistente, cuja responsabilidade técnica é presumida até prova em contrário durante a instrução processual.

10. As questões de mérito levantadas pelo agravante — como a ausência de requerimento administrativo e a existência de alternativas no SUS — deverão ser devidamente apreciadas pelo Juízo a quo após o contraditório pleno e a produção de provas, mantendo-se, por ora, a medida que visa evitar o perecimento do direito e o agravamento da patologia da paciente.

IV – DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas ex lege.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)